Tribunal: CARF
Processo: 13227.720100/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720100/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.282 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO LUIZ PROLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO. ERRO
DE DECLARAÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Caracterização de erro de
informação por parte da fonte pagadora afasta a omissão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720100/2011-12
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720100/2011-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício,
no valor de R$ 33.612,00, conforme fl. 06.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 04, alegando, em síntese, que não houve Omissão de Rendimentos, pois foi recebido
da fonte pagadora apenas o valor declarado.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 30/31, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
31/32, decidiu pela manutenção total da Notificação de Lançamento.
O contribuinte foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício e apresentou os
documentos de fls. 34/49.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
apresentada pelo contribuinte, procede a infração apurada pela Fiscalização.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2015 (e-fls. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 27/05/2015 (protocolo de e-fls. 64), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos
impugnatórios, ou seja, erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente,
devendo ser reconhecida a inexistência de omissão de rendimentos.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720100/2011-12

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$33.612,00.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo o presente voto as razões
apostas no Voto Vencido da decisão de 1a instância. Por concordar com tais ponderados
argumentos, os adoto como razões de decidir (ora grifada):
...
Da Omissão de Rendimentos e da Compensação Indevida de IR Retido na Fonte
Com relação à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
33.612,00, verifica-se que se trata de lançamento decorrente de erro no preenchimento
da DIRF pela fonte pagadora.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720100/2011-12

Não há que se falar em comprovação dos recolhimentos, como questionou a
fiscalização através do Termo Circunstanciado, tendo em vista que não se discute a
compensação de fonte declarada pelo contribuinte.
Apesar de o contribuinte ser sócio da referida fonte pagadora, verifica-se que a mesma
elaborou uma primeira declaração contendo por duas vezes o contribuinte com o
mesmo rendimento, o que demonstra erro de preenchimento. Para corrigir tal erro, a
fonte pagadora elaborou nova DIRF e alterou o CPF do contribuinte para o de uma
terceira pessoa.
Com relação à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, esclareça-se que
a autuação baseou-se unicamente em informação prestada em DIRF pela fonte pagadora
dos rendimentos, a qual foi corrigida. Não há qualquer outro elemento de prova nos
autos que ratifique a informação contida na declaração original. O contribuinte juntou,
ainda, os documentos de fls. 39/50 que, apesar de terem sido elaborados pela Pessoa
Jurídica da qual o mesmo é um dos sócios, demonstram verossimilhança à sua
alegação.
Nesse aspecto, entendo que a DIRF, como elemento isolado, não constitui meio de
prova suficiente para comprovar que determinado contribuinte, de fato, recebeu os
rendimentos ali informados, quando este não reconhece tais valores. Tal declaração
constitui apenas um indício que deve ser mais bem investigada. Se for o caso de
apuração de infração, esta deve estar alicerçada em elementos de prova contundentes e
não apenas em informação de DIRF, uma vez que o ônus da prova é da autoridade
lançadora.
Ressalta-se, por fim, que, em consulta aos sistemas internos da Receita Federal,
verifica-se que o contribuinte auferiu rendimentos muito próximos aos declarados pela
fonte pagadora após a retificação da DIRF para os anos posteriores ao da presente
infração, o que reforça o entendimento de que o mesmo não auferiu o rendimento
praticamente dobrado.
Ademais, não visualizo outra maneira de o contribuinte comprovar o erro de
preenchimento da DIRF, se não a própria correção da mesma, ficando sujeito à
fiscalização dos valores nela declarados. Não há como o contribuinte comprovar o
que não tenha recebido, mas a fiscalização, ao contrário, poderia ter comprovado
eventual recebimento, por parte do contribuinte.
Dessa forma, deve ser excluída a infração de omissão de rendimentos apurada na
peça fiscal, por falta de suporte probatório caracterizador da infração.
Em face dos argumentos expendidos, voto pela procedência da impugnação, devendo
ser cancelado o presente lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720100/2011-12

Fl. 82
DF CARF MF
Original